Tribunal: TJMT
Processo: 1018342-54.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018342-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 017.406.581-75 (AGRAVADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), MARYANA OLIVEIRA SOARES - CPF: 024.820.001-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO SUPERIOR À MENSALIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (HOME CARE). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que se abstivesse de cobrar valores de coparticipação mensais superiores à mensalidade do plano (R$ 479,97), sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cobrança indevida, nos autos de reclamação ajuizada por beneficiário que se encontra em tratamento de alta complexidade em regime de
home care
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de coparticipação, aplicada a beneficiário em tratamento contínuo e de alta complexidade, implica ônus desproporcional e, em caso positivo, qual o patamar máximo de cobrança mensal compatível com a proteção ao consumidor e com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de coparticipação, prevista no art. 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/98, não é, em si, abusiva, desde que redigida de forma clara e expressa. Contudo, sua aplicação não é ilimitada, devendo ser balizada pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, sob pena de se tornar fator impeditivo ao acesso à saúde.

4. As cobranças de coparticipação que atingiram 195% e 241% do valor da mensalidade do agravado revelam patente abusividade, justificando a intervenção judicial para fixação de um teto ao desembolso mensal.

5. Esta Quinta Câmara de Direito Privado tem consolidado o entendimento de que a fixação do limite em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano é a medida mais equilibrada, por proteger o consumidor de desembolsos vultosos e imprevisíveis, sem desconsiderar integralmente o mecanismo de regulação contratado.

6. A fixação do teto mensal não implica quitação automática do saldo excedente, sendo que os valores que ultrapassarem o limite de duas mensalidades poderão ser cobrados nos meses subsequentes, respeitado o mesmo patamar máximo mensal, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A questão atinente à origem das cobranças, se relativas ao
home care
ou a outros procedimentos, é de natureza eminentemente fática, demanda dilação probatória e deverá ser dirimida na instrução do processo de origem. Para fins de análise da tutela de urgência, o que se revela preponderante é a abusividade do montante total cobrado mensalmente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, tão somente para majorar o teto mensal de cobrança a título de coparticipação para o limite de 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do agravado.

Tese de julgamento:
"1. A cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde não é abusiva quando redigida de forma clara e expressa, desde que o percentual cobrado não inviabilize o acesso ao tratamento essencial do beneficiário. 2. Em casos de tratamento contínuo e de alta complexidade, a coparticipação não pode exceder o valor correspondente a duas vezes a mensalidade do plano contratado. 3. A fixação do teto mensal de coparticipação não implica remissão do saldo excedente, que poderá ser cobrado em mensalidades futuras, desde que respeitado o limite máximo mensal."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 16, inciso VIII; CDC, arts. 51, IV, e 6º, V; CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.108/MT, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/10/2023; STJ, EDcl no AREsp 3.040.065/MT, Rel.
Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09/02/2026; STJ, REsp 1.947.036/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22/02/2022; TJMT, AI 1030451-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida
pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Reclamação c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CARLOS EDUARDO DE SOUZA
, representado por sua curadora
MARYANA OLIVEIRA SOARES
, deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida se abstenha de cobrar valores de coparticipação que ultrapassem o valor da mensalidade do plano (R$ 479,97), sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cobrança indevida (ID. 228360706, na origem).

Irresignada, a operadora de saúde interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Argumenta que a cobrança de coparticipação possui expressa previsão contratual e encontra respaldo na Lei nº 9.656/98, especialmente em seu art. 16, inciso VIII, bem como em normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Sustenta que a decisão agravada viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, fundado no princípio do mutualismo, além de afrontar a autonomia da vontade e a liberdade contratual e implica em indevida intervenção estatal no conteúdo do contrato, podendo gerar prejuízos sistêmicos à coletividade de beneficiários.

Alega, ainda, que a coparticipação não possui caráter abusivo nem impeditivo de acesso ao tratamento, sendo proporcional à utilização dos serviços, e que eventual limitação judicial compromete a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar.

Assevera que o afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, causando grave desequilíbrio contratual.

Menciona, outrossim, que o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1032, REsp nº 1.809.486/SP), assentou não ser abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% do valor das despesas.

Alternativamente, pugna pelo esclarecimento de que os valores de coparticipação que excedam o limite mensal definido na decisão agravada devem ser cobrados em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo, até a quitação total do débito, conforme entendimento exarado no REsp nº 2.001.108/MT.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida, ou, subsidiariamente, a prestação de caução pela agravada condizente com o valor de coparticipação discutido.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator (ID. 364387375).

O Agravado
CARLOS EDUARDO DE SOUZA
, representado por sua curadora
MARYANA OLIVEIRA SOARES
, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão contida nos autos (ID. 370442862).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID. 377450397), sob o fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mormente a probabilidade do direito, amparada em jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT que limitam a cobrança de coparticipação ao valor da mensalidade, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de interrupção do tratamento de alta complexidade do agravado, em regime de
home care
, com sérias consequências ao seu quadro clínico.

Recurso tempestivo e preparado, conforme ID. 364110897.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende a reforma da decisão que limitou a cobrança de coparticipação ao valor da mensalidade do plano (R$ 479,97), visando o reconhecimento da plena licitude da cobrança contratualmente ajustada e a consequente revogação da tutela de urgência deferida.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Consta dos autos de origem, no que pertine:

" [...] Vistos, etc.

Trata-se de ação com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CARLOS EDUARDO DE SOUZA, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Na petição inicial, a parte autora, que se encontra em tratamento de saúde de alta complexidade (home care), alega que a requerida vem realizando cobranças de coparticipação em valores que extrapolam o valor da mensalidade do plano, prática que considera abusiva.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para que a requerida se abstenha de realizar cobranças de coparticipação em valor mensal superior ao da mensalidade (R$ 479,97).

Com a inicial vieram documentos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, verifico que as custas foram recolhidas.

Isto posto, esclareço que se faz necessária a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300 do CPC.

[...]

Compulsando os autos, verifica-se que restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que a petição inicial está amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.001.108/MT) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que limitam expressamente a cobrança de coparticipação ao valor da mensalidade do plano. Ademais, os boletos e comprovantes de pagamento juntados (IDs 223348291, 223348293 e 223348294) demonstram, objetivamente, que os valores cobrados nos meses de janeiro e fevereiro de 2026 superaram em mais de 100% o valor da contraprestação mensal.

O perigo de dano também se encontra demonstrado, consubstanciado no ônus financeiro excessivo e contínuo imposto ao autor em um momento de extrema vulnerabilidade de saúde, comprometendo recursos que poderiam ser destinados à manutenção de seu tratamento, o qual possui caráter de urgência e é indispensável à sua subsistência.

Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a parte requerida se abstenha de realizar cobranças de coparticipação em valor mensal superior à mensalidade do plano (R$ 479,97), em todas as faturas futuras, a contar da intimação desta decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada cobrança emitida em desacordo com esta determinação. [...]”

O presente Agravo de Instrumento visa reformar a decisão proferida em sede de tutela de urgência, que limitou a cobrança de coparticipação devida pelo Agravado ao teto correspondente a uma vez o valor de sua mensalidade.

A operadora Agravante pugna pela reforma integral da decisão, defendendo a legalidade irrestrita da cobrança.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso comporta parcial provimento.

Como já ressaltado em inúmeras oportunidades, a cláusula de coparticipação, prevista no art. 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/98, não é em si abusiva.

Não obstante, sua aplicação não é ilimitada, devendo ser balizada pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, sob pena de se tornar um fator impeditivo ao acesso à saúde.

No caso dos autos, a decisão agravada amparou-se em entendimento do Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do REsp 2.098.930/RJ) que aponta como razoável a limitação do desembolso mensal do beneficiário ao valor de uma mensalidade.

Contudo, esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sua função de uniformizar a jurisprudência no âmbito de sua competência, tem consolidado o entendimento de que a fixação do teto em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade se mostra a medida mais equilibrada, pois protege o consumidor de desembolsos vultosos e imprevisíveis, sem, contudo, desconsiderar por completo o mecanismo de regulação contratado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Câmara, que, aliás, é de minha relatoria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de coparticipação de beneficiário menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), relativa a terapias multidisciplinares, e impedir a suspensão dos serviços até decisão final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de coparticipação onera desproporcionalmente o consumidor, inviabilizando o tratamento; e (ii) estabelecer um limite razoável para a cobrança, de modo a equilibrar a proteção ao direito à saúde e o princípio do mutualismo nos contratos de plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança de coparticipação não pode inviabilizar o acesso ao tratamento essencial, especialmente quando envolve beneficiário menor com TEA, sob pena de afronta ao direito fundamental à saúde.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a cobrança de coparticipação, desde que limitada a um patamar que não impeça o tratamento contínuo. 5. A fixação do limite de cobrança em até duas vezes o valor da mensalidade do plano resguarda o equilíbrio contratual e garante o acesso do beneficiário ao tratamento multidisciplinar necessário.
6. A suspensão total da coparticipação geraria desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de plano de saúde, comprometendo o princípio do mutualismo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde não é abusiva quando redigida de forma clara e expressa, desde que o percentual cobrado não inviabilize o tratamento essencial do beneficiário. 2 . Nos casos de tratamento multidisciplinar contínuo para portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a coparticipação não pode exceder o valor correspondente a duas mensalidades do plano contratado.

[...]

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10304517120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

A situação do agravado é, inegavelmente, delicada, encontrando-se em regime de
home care
de alta complexidade. As cobranças de coparticipação, que atingiram 195% e 241% do valor de sua mensalidade (R$ 479,97), demonstram a patente abusividade e a necessidade de intervenção judicial para impor um limite.

Por outro lado, há de se ponderar a condição do agravado, que é concursado no cargo de Delegado de Polícia Civil, o que pressupõe uma estabilidade e capacidade econômica que, embora não autorize a cobrança de valores que inviabilizem o tratamento, permite a fixação de um teto em patamar razoável, que não asfixie o orçamento familiar, mas que também respeite a natureza do contrato coparticipativo.

Nesse contexto, aplicar o entendimento consolidado desta Câmara, fixando o limite em duas mensalidades, parece ser a solução mais justa e proporcional, harmonizando a proteção ao consumidor com a manutenção do equilíbrio atuarial do plano.

É fundamental esclarecer, contudo, que a fixação deste teto mensal não implica quitação automática do saldo que o exceder. A medida visa proteger o fluxo de caixa do beneficiário, evitando que seja surpreendido com débitos impagáveis em um único mês.

Nesse ponto, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, trouxe importante elucidação. Em julgamento recente, a Terceira Turma da Corte, no Agravo em Recurso Especial nº 3.040.065/MT, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, esclareceu que:
“
No caso, em que pese a legalidade da cobrança de coparticipação até o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, inexiste óbice para a cobrança de eventual montante excedente em mensalidades futuras, respeitada a limitação imposta
.”

(STJ - EDcl no AREsp: 3040065 MT 2025/0334223-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2026)

Assim, a operadora poderá cobrar os valores que ultrapassarem o teto de duas mensalidades nos meses subsequentes, desde que o desembolso mensal do agravado não ultrapasse o referido limite.

Por fim, a agravante suscita controvérsia sobre a origem dos valores cobrados, se relativos ao
home care
ou a outros procedimentos.

Tal questão, contudo, é de natureza eminentemente fática e demanda dilação probatória, sendo matéria a ser dirimida na instrução processual a ser realizada no primeiro grau de jurisdição.

Para os fins da análise da tutela de urgência em sede de agravo, o que se revela preponderante é a abusividade do montante total cobrado mensalmente, sendo certo que o
home care
, quando substitui a internação hospitalar, deve seguir as regras desta, de modo que para internações, com exceção das psiquiatras, é vedada a cobrança de coparticipação em percentual (STJ - REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Ademais, a fins elucidativos, verifico que a petição inicial do agravado pugnou tão somente pela limitação do desembolso mensal a título de coparticipação a um patamar que não ultrapassasse o valor de uma mensalidade, sendo, por isso, a única questão a ser dirimida nesta instancia, em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

para reformar em parte a r. decisão agravada, tão somente para majorar o teto mensal de cobrança a título de coparticipação para o limite de 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do agravado.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026